Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-03.2013.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001357-03.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON FERNANDES DO PRADO - CPF: 017.821.171-05 (APELADO), DONIZETI APARECIDO DA SILVA - CPF: 923.604.168-04 (VÍTIMA), ANTONIO VIDAL - CPF: 042.912.989-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO NA DENÚNCIA –
INACOLHIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO APELADO PELA
S
VÍTIMA
S
E TESTEMUNHAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA –
RECURSO D
ESPROVIDO.

A manute
nção da sentença absolutória do
apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da
sua
participação no crime de roubo narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de Arenápolis
-
MT que, nos autos da ação penal n.
0001357-03.2013.8.11.0026
,
código

43187
, absolveu
Anderson Fernandes do Prado

da imputação
do crime de roubo
circunst
anciado pelo emprego de arma e
concurso de agentes
(art. 157,
§ 2o I
e
II,
do Código Penal
, antes da redação dada pela Lei n. 13.654, de 2018)
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante
,
na peça recursal

que se vê
no ID
94330998
, requer a condenação
do
apelado
, pela prática do crime
narrado na denúncia
, por entender que existem nestes autos, provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

Por sua vez, o
apelado
, nas
contrarrazões
vistas
no ID
94331951,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral

de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
no ID
101418957
,
opinou pelo provimento do
recurso
ministerial.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória

constante no
ID 55249238,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

no dia 31 de dezembro de 2012, por volta das 17h:00min, na Estrada do Mamoeiro, Zona Rural desta cidade e comarca de Arenápolis/MT, o denunciado ANDERSON FERNANDES DO PRADO, VULGO “Xexéu”, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) carteira, e tentaram roubar uma caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux, da vítima Donizete Aparecido da Silva, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, do Inquérito Policial [...].

A
materialidade do crime
narrado na denúncia foi demonstra
da pelos segui
ntes documentos: portaria
(
ID
94330990
,
p. 31
); boletins
de ocorrência (
I
Ds
94330990
,
p. 33/35 e 57/59
); auto de
depósito
(
ID
94330990
,
p. 36)
;
e

termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 94330990
,
p. 73);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Com efeito, na hipótese, o apelant
e sustenta que a participação
do apelado
no roubo da camioneta Toyota Hilux da vítima Donizete Aparecido da Silva

está
comprovada pel
o reconhecimento fotográfico realizado em sede
inquisitorial
; bem como pelas
declarações

que a
autoridade

policial
prestou

em juízo, confirm
ando
os fatos narrados na peça acusatória
e valid
ando
o ato de reconhecimento
do recorrido

levado a cabo
na primeira fase da persecução penal
.

No entanto, ao contrário do que assevera o apelante, não há
um
elemento
probatório
seguro colhido
nas duas fases da persecução penal
que indique que o
apelado
tenha participado do referido
roubo, na medida em que o ofendido

Donizete Aparecido
e seu sogro

Antonio
Vidal

disse
ram

que
não
foi possível descrever a
fisionomia dos assaltantes
porque
os três
estavam com os rostos cobertos por um pano
. Ademais, o suposto
reconhecimento do
recorrido
feio
pelas testemunhas
Célio Benevides de Almeida e
Nerian
Amaral de Souza
não foi
realizado na
forma
exigida
no art. 226 do Código de Processo Penal e sequer foi confirmado
em
juízo
.

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi
corroborada
pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não há a menor dúvida que
deve prevalecer a concatenação
das provas produzidas
realizada pelo
juízo da
primeira instância
que
, ao absolver o apelado
,
assim se manifestou:

[...]

Compulsando os autos, verifico que não restou devidamente comprovada a autoria delitiva no caso concreto, uma vez que diante da análise dos fatos apurados durante a instrução processual, tenho que não existem provas suficientes e capazes de determinar a condenação do réu.

A fragilidade do acervo probatório é notória.

Na fase inquisitiva, a vítima
Antonio
Vidal, sogro de Donizete, disse que:

[...] “na data do fato 31/12/2012 por volta 16h30min o declarante estava em companhia da vítima DONIZETE APARECIDO DA SILVA; Que o declarante afirma que estavam vindo da Fazenda da vítima DONIZETE; Que o declarante afirma que DONIZETE estava dirigindo a caminhonete Hilux quando o carro Fiat Strada, pilotado pelos elementos, colidiu com a caminhonete em que estava o declarante e a vítima DONIZETE; Que o declarante afirma que os
três elementos, após a colisão, desceram do carro e anunciaram o assalto; Que o declarante afirma que viu apenas 02 (dois) elementos com arma de fogo em punho
; Que o declarante afirma que não conseguiram levar a caminhonete devido a colisão, que acabou estragando a roda dianteira da caminhonete; Que o declarante afirma que os elementos não tiveram muito sucesso e acabaram abordando out
ra
picap
Strada que estava vind
o da comunidade sentido para Arenápolis”. Enfatizou, por fim, que {...}
“
não
sabe informar as características físicas dos
elementos
”[...]
SIC (id. 55249238).

Em juízo,
afirmou que não se recorda da fisionomia dos assaltantes e que tem problema de vistas e não enxerga direito
.

A vítima Donizete Aparecido da Silva, por sua vez, disse que os três assaltantes estavam com os rostos cobertos por um pano, não acrescentando qualquer informação que pudesse auxiliar na identificação deles (id. 55249238).

Em juízo, no entanto, reformulou suas declarações, mas
permaneceu afirmando que não conseguiu identificar os assaltantes.

Donizete afirmou que não reconheceu ninguém
e que, apesar de a pessoa que o abordou com a arma não ter o rosto coberto, o medo era tanto que
não olhou para o rosto do rapaz
.

Asseverou, ainda, que
foi chamado na delegacia para o reconhecimento, mas que não foi possível reconhecê-los
.

Portanto,
as vítimas Donizete Aparecido da Silva e
Antonio
Vidal não foram capazes de identificar o réu Anderson Fernandes do Prado como sendo um dos coautores do crime de roubo
.

Por outro lado, não é razoável considerar que as declarações das testemunhas Célio Benevides de Almeida e
Nerian
Amaral de Souza sejam, por si sós, capazes de demonstrar a autoria delitiva.

Em juízo,
Célio disse que não deu para ir fazer o reconhecimento na delegacia de Barra do Bugres, sendo que reconheceu o réu por meio de fotos
. Afirmou que o assaltante tinha um olho gateado, que os olhos dele eram verdes e que “estava tampado até o nariz com os olhos de fora” (SIC).

Nerian
Amaral de Souza, afirmou que “
reconheceu pelas fotos o que estava sem máscara” e que “estava numa sala com seu esposo, e que somente ela reconheceu
”.

Por fim, em seu interrogatório
o acusado negou a prática do crime
.

Com efeito, é sabido que a palavra da vítima e das testemunhas assume especial relevância nos delitos de natureza patrimonial.

No entanto,
no caso destes autos, tais elementos de prova demonstram-se demasiadamente frágeis para fins de comprovação da autoria delitiva
.

Há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg
no HC 629.864/SC).

Igualmente, “as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (TJMT, Enunciado Criminal 29).

Entretanto, é certo que no caso em apreço, tal entendimento não é aplicável, seja porque
não houve sequer o reconhecimento fotográfico pelas vítimas Donizete Aparecido da Silva e
Antonio
Vidal, seja porque as testemunhas Célio Benevides de Almeida e
Nerian
Amaral de Souza não ratificaram o suposto reconhecimento fotográfico em juízo
.

Com efeito, estabelece o art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, que “o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para a condenação”.

Assim, diante dos parcos elementos probatórios colhidos, observo que não há nos autos provas suficientes para a decretação de condenação do acusado, sendo que existem muitas dúvidas quanto a autoria delitiva.

Imperioso, portanto, aplicar o princípio do in dubio pro reo quando as provas constantes dos autos forem insuficientes para demonstração da veracidade dos fatos alegados, impondo-se, assim, a absolvição do acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.
[...]

(Fragmento
s
da sentença
absolutória
vista no
ID

94330991
,
p. 1/3
).
Destacamos

Registre-se, por importante, que e
ste relator chegou a essa conclusão, não por que tenha desconsiderado a prova produzida na fase inquisitorial, em razão de uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelo apelado, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, das declarações da
s
vítima
s e das testemunhas
, uma segura convicção acerca da pr
ática do crime imputado
ao recorrido
, daí por que,
em que pesem as
razões do
apelante, é imperio
sa a observância, em favor do
insurgido
do
aforismo

in dubio pro reo
, mantendo-se,
destarte, a
sua
absolvição.

Além do mais, como é sabido,
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

D
eve ser salientado
ainda nesse mesmo diapasão
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[
..
.]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
Corte de Justiça,
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.

Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
.
Destacamos

Dessa forma, deve ser mantida a absolvição do
apelado
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve se
r aplicado em
seu
benefício
, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que foi imputada na peça acusatória
, conforme afirmado linhas volvidas
.

Posto isso, em
disson
ância
do parecer
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Anderson Fernandes do Prado

da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma
e
concurso de agentes (art. 157, § 2o, I
e
II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022